Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSIONÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO LEGAL. CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. REGRESSO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cessão fiduciária de títulos de crédito confere legitimidade ativa ao cessionário para exercer todas as faculdades decorrentes da titularidade das cártulas, inclusive mover ações em caso de inadimplemento do devedor das duplicatas, independentemente de notificação, conforme arts. 286 e 293 do Código Civil.
2. É inviável a denunciação da lide quando inexistente obrigação legal ou contratual de indenização a título regressivo, sobretudo na hipótese em que o terceiro interessado é credor do apelante, consoante exegese do art. 125, I e II, do CPC.
3. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados.